Tribunal: TJES
Processo: 5001129-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM DA COSTA

AGRAVADO: RUBENS GIMENES FURTADO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1129-24
.2021.8.08.0000 (PJe)

AGVTE
:
WILLIAM DA COSTA

AGVDO
:
RUBENS GIMENES FURTADO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

A

gratuidade de justiça é um benefício que deve ser concedido somente àqueles que de fato dele necessitam, sob pena de banalização.

II.

A

jurisprudência pátria é assente no sentido de que
contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º
o indeferimento da benesse com fundamento apenas na falta de comprovação de hipossuficiência da pessoa natural ou em critérios abstratos
.

III.

Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1129-24
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
WILLIAM DA COSTA

AGVDO
:
RUBENS GIMENES FURTADO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAM DA COSTA
, eis que irresignado com a decisão reproduzida no evento 1041830, por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo automático e não foram apresentadas contrarrazões.

Inicialmente, destaca-se que o Magistrado primevo indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo Recorrente sob fundamento de que os documentos acostados aos autos não são suficientes a comprovar a situação econômica alegada, bem como por considerar, que o demandante/recorrente, se comprometeu com pagamentos de parcelas de financiamento em quantias relevantes, o que afasta a hipótese de que seja hipossuficiente econômico.

Como de curial sabença,
este benefício
deve ser limitado àqueles que realmente necessitam
e que pode ser
demonstrado por elementos que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

Dito isto e a
pós analisar com acuidade os
autos
, entendo que se faz necessário
o
acolhimento d
a gratuidade em favor do Recorrente
.

Isso porque
no
meu entendimento,

a alegação
somada
ao conjunto postulatório, que cuida de rescisão contratual de compra e venda de imóvel que gerou as prestações assumidas, dão margem a concluir que o acesso à justiça, por meio da concessão da benesse, se faz necessária para que seu pleito
seja examinado.

S
obre o tema,
o entendimento jurisprudencial
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1940053 AL 2021/0159169-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No caso concreto, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2. Agravo interno provido, para conceder a gratuidade de justiça. (STJ - AgInt no AREsp: 2108561 MG 2022/0110563-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

I
sto posto, mister o deferimento da gratuidade de justiça.

Diante desses fundamentos, entendo por bem conhecer do recurso e
DAR
-LHE
PROVIMENTO,
modificando a decisão agravada para conceder ao recorrente a gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.